Tribunal: TJSP
Processo: 1000748-58.2018.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DE TRAJETO - AUXÍLIO-DOENÇA Perícia que reconhece categoricamente a incapacidade parcial e temporária para o trabalho. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL. Por tratar-se de restabelecimento de benefício anterior, considera-se devido o benefício desde o dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença concedido em

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DE TRAJETO - AUXÍLIO-DOENÇA Perícia que reconhece categoricamente a incapacidade parcial e temporária para o trabalho. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL. Por tratar-se de restabelecimento de benefício anterior, considera-se devido o benefício desde o dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença concedido em razão da mesma moléstia, o qual deverá ser mantido pelo prazo mínimo de cento e vinte dias, em atendimento ao disposto no art. 60, § 9o da Lei no 8.213/91.

ACIDENTÁRIO – REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. Moléstias diagnosticas na perícia são passíveis de tratamento e melhora clínica. R. Sentença que determinou o encaminhamento da segurada ao processo de reabilitação profissional. Ausência de sequelas consolidadas. Afastamento da determinação.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual a ser definido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, do NCPC, observada a Súmula 111 do STJ.

Recurso da autarquia e reexame necessário parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000748-58.2018.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada PRISCILLA MEIRE MARCONDES DO
AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000748-58.2018.8.26.0301 -Voto no 17902
2
VOTO No 17902
Apelação/Reexame Necessário: 1000748-58.2018.8.26.0301
Origem: Vara Única da Comarca de Jarinu
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelada: Priscilla Meire Marcondes do Amaral
ACIDENTÁRIO ACIDENTE DE TRAJETO - AUXÍLIO-DOENÇA
Perícia que reconhece categoricamente a incapacidade
parcial e temporária para o trabalho. Nexo causal
comprovado. Benefício devido.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-DOENÇA
TERMO INICIAL. Por
tratar-se de restabelecimento de benefício anterior,
considera-se devido o benefício desde o dia seguinte ao da
cessação do último auxílio-doença concedido em razão da
mesma moléstia, o qual deverá ser mantido pelo prazo
mínimo de cento e vinte dias, em atendimento ao disposto
no art. 60, § 9o da Lei no 8.213/91.
ACIDENTÁRIO
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. Moléstias
diagnosticas na perícia são passíveis de tratamento e
melhora
clínica.
R.
Sentença
que
determinou
o
encaminhamento da segurada ao processo de reabilitação
profissional.
Ausência
de
sequelas
consolidadas.
Afastamento da determinação.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual a ser definido na fase de liquidação, nos termos
do art. 85, §3o, §4o, II, do NCPC, observada a Súmula 111
do STJ.
Recurso da autarquia e reexame necessário parcialmente
providos.
Vistos etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 169/173,
complementada à fl. 218, que julgou procedente ação acidentária para a concessão
de auxílio-doença, acrescenta-se que, inconformada, a autarquia interpôs recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000748-58.2018.8.26.0301 -Voto no 17902
3
de apelação.
Em
suas
razões recursais o instituto requer,
preliminarmente, a revogação da gratuidade processual da parte autora e, no
tocante à questão de fundo, alega que a segurada não faz jus ao recebimento do
benefício, pois as moléstias identificadas são degenerativas, sem qualquer relação
com o trabalho. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada
improcedente a demanda. Subsidiariamente, requer a alteração da DIB para a data
da juntada do laudo ou, no mínimo, a partir da citação, a aplicação da Lei no
11.960/09 aos juros de mora e do Tema 810 do STF para a correção monetária (fls.
251/257).
Contrarrazões às fls. 263/269.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação alegando que
trabalhava como produtora de arte na empresa Rádio E Televisão Record S/A,
quando em 28/11/2017, no trajeto da empregadora para sua residência, sofreu
acidente de trânsito que lhe causou lesões do lado esquerdo do corpo. Refere que
foi diagnosticada com “dor lombar baixa (CID M 54.5), mialgia (CID M 79.1), bursite
trocantérica (CID M 70.6), radiculopatia (CID M 54.1), lesão do nervo plantar (CID G
57.6), fibromatose pseudosarcomatosa (CID M 72.4), e traumatismo do nervo
cutâneo sensitivo ao nível da perna (CID S 84.2)” (fl. 4), moléstias que subtraíram
sua capacidade para o trabalho. Requereu o restabelecimento do auxílio-doença e,
no caso de consolidação das sequelas incapacitantes, que lhe seja concedido o
benefício de auxílio-acidente.
Foi realizada perícia médico-judicial (fls. 136/151).
Em anamnese, a segurada relatou que “não consegue
ficar muito tempo em pé ou na mesma posição, e não deita sobre o lado esquerdo.
Dor no quadril esquerdo com fisgada até o dedo do pé e lombar, constante e piora
em pé. Não está dirigindo pois não consegue usar o pé esquerdo e tem um local que
só encostar causa dor. Com Injeção de Tramal tem alívio. Faz tratamento com
ortopedista em São Paulo a cada 4 meses, levada pelo marido, e vai na psicóloga 2
vezes nas semanas. Fisioterapia parou. Não foi no psiquiatra indicado. Não quis usar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000748-58.2018.8.26.0301 -Voto no 17902
4
apoio de muletas indicado por vergonha. Não usou a palmilha indicada. Refere que
seu caso é crônico e o neuroma pode ser operado. Refere estar muito ansiosa e que
deve ter engordado uns 12 kg neste último ano” (138).
Com efeito, de acordo com o laudo pericial, a partir do
exame físico, bem como da análise da documentação acostada nos autos, concluiu
a perita que a segurada é portadora de dor crônica, dor lombar baixa, protusão
discal neuroma de morton, moléstias que foram desencadeadas pelo acidente
sofrido e que a incapacitam de forma parcial e temporária para o trabalho.
Ao responder os quesitos a perita afirmou que a
autora “é capaz de realizar as atividades intelectuais próprias de sua profissão,
quanto as atividades que necessitam do deslocamento, carregamento de peso e
agachamento está totalmente incapacitada” (fl. 149).
Com relação à reabilitação profissional, esclareceu a
perita que “No caso de não se recuperar das queixas de dores nos membros
inferiores poderá ser reabilitada para atividades intelectuais, sendo que parte do seu
trabalho já envolve tais atividades” (fl. 150).
Quanto ao período estimado para recuperação, a
expert aduziu ser “Indeterminado. Examinada já está há um ano com tratamentos
sem melhoras da dor crônica e não está fazendo tratamento para a discopatia
lombar. A capacidade para parte de atividades intelectuais do trabalho não foram
comprometidas pelas doenças atuais” (fl. 151).
A demanda foi, ao final, julgada procedente para
conceder à autora o benefício de auxílio-doença, devido desde sua cessação e com
pagamento mantido por um ano a partir da data da r. sentença, “recolhendo
parcelas vencidas de uma só vez, calculada com base no salário mínimo vigente à
época do efeito pagamento”, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês, nos
termos do art.1o-F da Lei No 9.494/97, e corrigidas monetariamente pelo INPC até a
data da expedição do precatório. Condenou-se a autarquia, ainda, ao pagamento de
honorários advocatícios de 10% sobre as prestações vencidas até a r. sentença. Foi
deferida a tutela antecipada para imediata implantação do benefício (fls. 169/173 e
218).
Pois bem.
De início, rejeito o pedido da autarquia de
afastamento da gratuidade processual da segurada, pois na seara acidentária vige a
regra especial do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 relativamente à
gratuidade judiciária, norma mais favorável que o antigo regramento da Lei
1.060/1950, atualmente incorporado ao CPC, porque traz isenção incondicionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000748-58.2018.8.26.0301 -Voto no 17902
5
de custas à parte autora.
Com efeito, dispõe o art. 129 da Lei no 8.213/1991:
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a
acidentes do trabalho serão apreciados:
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência
Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais
prestações, com prioridade para conclusão; e
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as
férias forenses, mediante petição instruída pela prova de
efetiva notificação do evento à Previdência Social, através
de Comunicação de Acidente do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o
inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer
custas e de verbas relativas à sucumbência.
Trata-se, como se vê, de isenção legal absoluta e
incondicionada relativamente ao pagamento de custas e verbas de sucumbência em
seara acidentária, devendo-se aí também se compreender as despesas (conceito
mais amplo que custas), por se cuidar, evidentemente, do escopo do legislador, o
que se pode extrair da simples leitura do parágrafo único do art. 129.
Não é outra, inclusive, a orientação desta C. Câmara.
Confira-se, por todos:
Agravo de instrumento
Acidente do Trabalho

Concessão da gratuidade ao autor que independe de
qualquer outra providência
Inteligência do art. 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2027867-75.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Caçapava - 1a Vara Civel; Data do
Julgamento: 27/09/2016; Data de Registro: 17/07/2017)
No tocante à questão de fundo, de fato a autora faz jus
ao restabelecimento do auxílio-doença.
Isso porque, pela perícia médico-judicial constatou-se
que a segurada é portadora de moléstias ortopédicas que a incapacitam para o
exercício pleno de seu labor como produtora de arte, podendo, contudo, exercer
outra atividade, ou até a mesma profissão, desde que apenas no que tange à parte
intelectual.
O
nexo
causal
também
restou
devidamente
demonstrado nos autos, pois foi emitida CAT pela empregadora (fl. 26) e concedido
auxílio-doença acidentário administrativamente(fls. 30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000748-58.2018.8.26.0301 -Voto no 17902
6
Convém destacar que o fato de a incapacidade
diagnosticada ser parcial e temporária não afasta o direito de a autora perceber o
benefício de auxílio-doença, pois para tanto basta que a trabalhadora fique
impossibilitada de exercer sua função habitual, independente da terminologia
utilizada para a definição da incapacidade.
Neste sentido, já se manifestou esta C. Câmara:
ACIDENTE DO TRABALHO AUXÍLIO-DOENÇA LER/DORT
em membros superiores Nexo concausal demonstrado
Incapacidade
parcial
e
temporária
comprovada
Indenização infortunística devida Procedência mantida
CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL: observância dos
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios
em manutenção JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA:
incidência
da
Lei
no
11.960/2009
Possibilidade Modulação dos efeitos do julgamento das
ADIs 4.357 e 4.425 restringiu-se à fase de precatórios Na
fase de conhecimento e na execução antes da fase de
precatório a questão ainda se encontra pendente em
incidente de Repercussão Geral (Tema no 810 RE no
870.947/SE) Recurso do INSS e reexame necessário
parcialmente provido.(Relator(a): Nelson Biazzi; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 27/09/2016; Data de registro:
21/10/2016) (negritei)
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Sequelas
decorrentes da torção e distensão no tornozelo direito com
rotura longitudinal do tendão fibular curto Comprovação
pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade
parcial
e
temporária
do segurado Auxílio-doença
acidentário devido Recurso provido. (Relator(a): Alberto
Gentil; Comarca: Bauru; Órgão julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 26/07/2016; Data de
registro: 01/08/2016) (negritei)
É crível, nesse contexto, que a obreira preenche os
requisitos necessários para o restabelecimento de auxílio-doença, mais abono
anual, nos termos do art. 59, da Lei no 8.213/91, podendo no período de
afastamento do trabalho se submeter a tratamento médico adequado, sem se
expor a fatores que agravariam sua limitação momentânea.
Quanto à data de início, por tratar-se de
restabelecimento de benefício anterior, de fato considera-se devido seu pagamento
desde 23/03/2018, que é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
anteriormente concedido (fls. 30).
Com relação ao termo final, a r. sentença comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000748-58.2018.8.26.0301 -Voto no 17902
7
adequação.
Isso porque a perita judicial afirmou claramente que
não há como precisar um prazo para a recuperação clínica da obreira, não havendo
fundamento para que, desde já, se determine a manutenção do auxílio-doença por
um ano.
Nesse sentido, muito embora a legislação preveja que
“Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença,
judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do
benefício” (art. 60, § 8o, da Lei no 8.213/91), no caso em tela isso se revela inviável,
uma vez que a própria perita não foi capaz de estipular qualquer prazo para o
retorno da segurada às suas atividades.
Assim, há que se observar o disposto no art. 60, § 9o
da Lei no 8.213/91, que dispõe que “Na ausência de fixação do prazo de que trata o
§ 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da
data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado
requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o
disposto no art. 62 desta Lei”.
Deste modo, deverá o auxílio-doença ser mantido
pelo prazo mínimo de cento e vinte dias, a partir da implantação do benefício,
cabendo à segurada requerer sua prorrogação, em atendimento ao disposto no art.
60, § 9o da Lei no 8.213/91, devendo eventuais valores recebidos a título de auxílio-
doença pela mesma moléstia após a DIB ora fixada serem compensados na
apuração dos atrasados.
Ademais, comporta acolhida o pedido da autarquia de
afastamento do trecho da r. sentença que se refere à reabilitação profissional.
Isso porque, nos termos do artigo 62 da Lei
8.213/1991, deverá ser submetido ao processo reabilitatório o trabalhador
insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, o que não restou
comprovado na espécie, pois a perita judicial foi clara ao afirmar que as moléstias
diagnosticadas são passíveis de melhora clínica, já que a autora sequer realizou o
tratamento médico corretamente e, portanto, não há sequelas consolidadas.
O salário do benefício deve ser calculado utilizando-se
a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a
oitenta por cento de todo o período contributivo, nos termos do art. 29 da Lei no
8.213/91.
Já os salários-de-contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000748-58.2018.8.26.0301 -Voto no 17902
8
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
No tocante ao cômputo dos atrasados, a r. sentença
também comporta adequação, devendo as prestações em atraso devem ser pagas
em uma única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na
forma a seguir disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação1, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a
mês, conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Além disso, descabe, no atual momento processual,
dispor acerca de aspectos ligados ao pagamento do precatório/RPV, como correção
monetária e juros incidentes após a elaboração da conta de liquidação, por se tratar
de matéria própria à fase de execução.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação, observada a Súmula 111 do STJ2.
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da
citação válida.
2 Vide REsp no 1.864.992, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/08/2020, o REsp 1.884.113, Rel. Min. Regina Helena
Costa, j. 25/08/2020 e o REsp no 1.884.092, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000748-58.2018.8.26.0301 -Voto no 17902
9
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
sucumbencial.
Anote-se, por fim, que o julgador não está obrigado a
examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde
com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada3.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
da autarquia para determinar que na correção monetária dos atrasados deverá ser
utilizado o IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE - Tema
no 810 da repercussão geral.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário para: I) afastar da r. sentença a determinação de
encaminhamento da autora ao processo de reabilitação profissional; II) afastar o
trecho que dispõe acerca do índice de correção monetária cabível para a fase
executiva; III) afastar as disposições referentes aos honorários sucumbenciais, pois
sua fixação deverá ocorrer após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §3o,
§ 4o, II, do NCPC, observada a Súmula 111 do STJ; IV) determinar que o salário de
benefício deve ser calculado utilizando-se da média aritmética simples dos maiores
salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período
contributivo, nos termos do art. 29 da Lei no 8.213/91; V) determinar que o
pagamento auxílio-doença deve mantido pelo prazo mínimo de cento e vinte dias, a
partir da implantação do benefício, cabendo à segurada requerer sua prorrogação,
em atendimento ao disposto no art. 60, § 9o da Lei no 8.213/91.
Retifique a Serventia o cadastro das partes no SAJ
para que passe a constar como recorrente o Juízo Ex Officio, em razão do reexame
necessário.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1000748-58.2018.8.26.0301
3 EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000748-58.2018.8.26.0301 -Voto no 17902
10
Nome do(a) Segurado(a)
Priscilla Meire Marcondes do Amaral
Benefício concedido
Auxílio-Doença Acidentário
DIB
23/03/2018
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator